Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Produção antecipada de provas. Risco de perecimento. Inexistência.
Não se justifica, em queixa-crime, a produção antecipada de prova se os fatos que se pretende provar – mensagens ofensivas armazenadas em arquivos de aparelhos celular -- não se perderão com o passar do tempo. E as pessoas que seriam ouvidas deles terão lembrança. Recurso não provido.